Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-31.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de indenização em que réu alega a nulidade da citação por hora certa.
2. Não se vislumbra qualquer nulidade da citação por hora certa quando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação, nos termos do artigo 252 do CPC.
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
4. Recurso conhecido e não provido.